Tribunal: STF
Processo: RHC 272628
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.061.813/SC, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal). 
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", E MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “vício de legalidade na dosimetria, consistente na dupla valoração do mesmo substrato fático para exasperar a pena em dois momentos distintos: (a) 2ª fase: aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, em razão de suposta ‘prevalência das relações domésticas ou de hospitalidade’; (b) 3ª fase: aplicação da majorante do art. 226, II, do CP, em razão de o agente ser tio da vítima, exercendo autoridade sobre a adolescente”.
Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para que seja reconhecido o bis in idem na dosimetria e determinado o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal”.
É o relatório. Decido.

A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
No presente caso, verifica-se, a partir do exame da instância ordinária — soberana na apreciação do conjunto fático-probatório —, que a fixação da pena foi devidamente fundamentada nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, observados os limites de discricionariedade conferidos pela lei. Conforme destacado pelo Tribunal estadual: 

Na etapa intermediária, restou reconhecida a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Estatuto repressivo, contra a qual se insurge a Defesa, por entender que há bis in idem entre esta e a majorante do art. 226, inciso II, do mesmo Diploma legal. Uma vez mais, sem razão. 
Consoante se extrai do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, "São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: [...] II - ter o agente cometido o crime: [...] f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica". 
O art. 226, inciso II, do Estatuto repressivo, por sua vez, dispõe que "Art. 226. A pena é aumentada: [...] II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela". 
A simples leitura dos Dispositivos legais acima transcritos, já se vê, permite concluir pela inexistência do alegado bis in idem. In casu, o reconhecimento da agravante em questão se deu em razão de o réu, para a prática do delito, ter se valido de relação de hospitalidade, uma vez que convidou a vítima para pernoitar em sua residência e, no caminho, perpetrou o abuso.
A causa especial de aumento de pena, por outro lado, tem por base o vínculo familiar e a autoridade exercida pelo autor sobre a vítima, sendo óbvio que inexiste identidade entre os fundamentos de ambas. 
O Superior Tribunal de Justiça, aliás, já decidiu que "É possível a cumulação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, com a causa de aumento de pena contida no art. 226, II, do mesmo diploma legal, não havendo falar em bis in idem presumido" (HC n. 362.628/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 11/3/2019). 
Fica mantida, assim, a agravante combatida, pelo que se exaspera a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando-a em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Da mesma forma, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta a inexistência de bis in idem na aplicação cumulativa da agravante prevista na al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal, com a causa de aumento do inc. II do art. 226 do Código Penal” (HC 256005/SP, Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/5/2025). No mesmo sentido: ARE 1.439.069-AgR, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2023; RHC 229.390-AgR, Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 23/6/2023; RHC 200.870-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/7/2021. 
Verifica-se, portanto, que a sanção penal foi estabelecida, sob qualquer ângulo, de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
Se não bastasse, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente